Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO Na petição de ID 49302142 e 51557233, a parte Exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante ao saldo devedor ainda devido – R$ 14.256,95 –, e para tanto requer seja realizado a) nova constrição de valor via SISBAJUD; b) consultas no sistema RENAJUD e INFOJUD; c) inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes; d) realização de protesto da decisão transitada em julgado; e) intimação dos Executados para que indiquem quais são os bens sujeitos a constrição de penhora sob pena de incidência de multa; f) e se não forem suficientes ao cumprimento ora ajuizado, pede ainda o bloqueio de CNH e apreensão de passaportes. É o relato. DECIDO. Ao compulsar os autos verifica-se que intimados os Executados, os mesmos quedaram-se inertes, nada manifestando quanto a eventual possibilidade de pagamento do valor executado ou qualquer medida relativa a acordo para tal desiderato, razão pela qual a parte Exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de medidas constritivas a fim de receber o quantum que ainda lhe é devido. Pois bem, ao apreciar a questão, tenho por indeferir o pedido de nova pesquisa ao sistema SISBAJUD, uma vez que já realizada consulta no referido sistema no último dia 06 de junho de 2023 (ID 47639134), não tendo transcorrido prazo razoável para nova busca de ativos pelo mesmo mecanismo. Quanto ao pedido de consulta ao sistema RENAJUD e INFOJUD não se verifica óbice neste momento processual, razão pela qual, defiro o pedido relativo as referidas pesquisas. E considerando o decurso de prazo previsto no art. 523 do CPC sem o correspondente pagamento voluntário do valor executado, nos termos do que determina o art. 517 e parágrafos seguintes do CPC, defiro também o pedido de expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto. No mais, por ora, indefiro o pedido de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes via SERAJUD, bem como a intimação dos mesmos para indicar bens penhoráveis sob pena de incidência de multa, uma vez que a expedição de certidão de protesto ora requerido e deferida já possui a mesma finalidade da inscrição para fins de inadimplência, e diante das medidas judiciais ora adotadas torna-se desnecessário neste momento a indicação de outros bens passíveis de constrição. Por fim, considerando as medidas judiciais ora adotadas, nada a prover, por ora, quanto ao pedido subsidiário atinente ao bloqueio de CNH e apreensão de passaporte dos executados, já que tais medidas, nesse momento não implicarão em qualquer capaz de gerar bens passíveis de penhora para fins de pagamento do valor executado. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora